Tribunal: TJPA
Processo: 0003710-97.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003710-97.2013.8.14.0069
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE QUALQUER OUTRO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (NECESSIDADE, UTILIDADE, ADEQUAÇÃO). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC. Sobrestamento afastado.

2. O apelante não possui interesse recursal, pois a pretensão deduzida nos embargos à execução foi integralmente satisfeita e os julgamentos dos embargos de declaração opostos pelo exequente não acarretaram qualquer sucumbência ou prejuízo efetivo ao Estado. As sentenças integrativas, referentes aos embargos de declaração, apenas trataram da expedição de RPV’s, com especificações de valores e com menção ao prazo legal de pagamento previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC.

3. O pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado do exequente não acarreta qualquer prejuízo ao apelante, pois não há modificação no valor global do RPV.

4. No caso concreto examinado, também não se verifica prejuízo decorrente do prazo para pagamento do RPV, fixado em 02 meses, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. O prejuízo que caracteriza o interesse recursal deve ser verificado em cada caso, de forma específica. A existência de prazo maior em norma estadual anterior ao CPC/15 e os eventuais impactos orçamentários decorrentes de tal alteração legislativa e da alegada grande quantidade de RPV’s são fatores que extrapolam os limites da lide, fixados na inicial dos embargos à execução, sendo certo que o Judiciário não pode decidir de forma contrária à expressa disposição da Lei Federal nº. 13.105/2015, sob pena de nulidade. Embora o Estado do Pará tenha ajuizado a ADI 5534 em face do art. 535, § 3º, II, do CPC, tal dispositivo não foi declarado inconstitucional até o presente momento, tampouco houve suspensão de sua vigência. Portanto, sua observância revela-se inafastável.

5. Se a demanda de origem transitou em julgado e o apelado não ajuizou ação rescisória no prazo devido, houve a formação da chamada coisa soberanamente julgada, ou seja, a imutabilidade daquele provimento judicial passou a ser absoluta, não sendo possível, em sede de execução, arguir, em controle difuso, a inconstitucionalidade dos fundamentos do título executado, sob pena de afronta ao postulado da segurança jurídica.

6. Conclui-se, portanto, que o recurso do Estado é desprovido de efetivo interesse processual em todos os aspectos, seja porque não houve sucumbência ou prejuízo (ausência de necessidade e de utilidade), seja pelo fato de não ser cabível utilizar uma apelação, em embargos à execução, para questionar a constitucionalidade dos fundamentos do título judicial executado, sobretudo quando já houve o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória (ausência de adequação).

7. Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
1) Afastar o sobrestamento anteriormente consignado nos ID’s 1359417 e 2410742; 2) Votar pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, em razão da patente ausência de interesse recursal, configurando o não atendimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso; 3) Determinar a continuidade do processo, restando prejudicado, portanto, o pedido formulado pelo Estado do Pará (ID 2526010), para suspensão do pagamento mensal do adicional de interiorização.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 597622) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pacajá, o qual julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pelo ente federativo, acolhendo a alegação de excesso, homologando os cálculos apresentados pelo embargante / apelante e determinando a expedição de RPV’s, conforme ID’s 597617, 597619 e 597621.

Os referidos embargos foram opostos em execução promovida na vigência do art. 730 do CPC/73, dispositivo atualmente revogado e que tratava da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. O crédito executado teve como origem condenação judicial do ente federativo ao pagamento de adicional de interiorização em favor do apelado.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará interpôs apelação (ID 597622), arguindo, em resumo, o seguinte: a) Inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº. 5.652/91; b) Necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade; c) Existência de prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento de RPV’s, estabelecido pela Lei Estadual nº. 6.624/04 e inconstitucionalidade do art. 535, § 3º, I, do CPC; d) Nulidade do título judicial em razão da inconstitucionalidade de seu fundamento; e) Impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de RPV; d). Ao final, pediu o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença ou, sucessivamente, para reformar o ato impugnado no que se refere ao destacamento de honorários.

As contrarrazões à apelação constam no ID 597623.

Após a distribuição da apelação, foi determinado o seu sobrestamento, em razão de incidente de inconstitucionalidade instaurado pelo Estado do Pará em outro feito, conforme despacho de ID 1359417.

Em despacho ID 2410742, foi determinado o encaminhamento dos autos ao NUGEP, tendo em vista a decisão proferida pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça, que, no dia 27/11/2017, em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, selecionou os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia e determinou a suspensão, em todo o território estadual, dos feitos relativos ao adicional de interiorização, até decisão dos tribunais superiores.

Em petição ID 2433745, o apelado pediu o prosseguimento do feito, argumentando que o mencionado sobrestamento não se aplica aos processos que tenham sentença ou acórdão com trânsito em julgado ou que estejam na fase de cumprimento de sentença (execução).

Diante do sobrestamento em questão, o Estado do Pará, por sua vez, em petição ID 2526010, pediu a suspensão do pagamento da verba mensal de adicional de interiorização, que atualmente integra a remuneração do apelado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Questão prejudicial: exclusão do sobrestamento.

Considerando as normas fundamentais que estabelecem o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa (arts. 4º e 6º do CPC), revela-se salutar a concentração de atos processuais, motivo pelo qual nada impede que os pedidos formulados nas petições ID’s 2433745 e 2526010, relativos ao sobrestamento do feito, sejam apreciados neste voto, como questões prejudiciais ao exame da apelação.

Faz-se imperioso reconhecer que o feito em análise não está sujeito a suspensão ou sobrestamento, haja vista que o ato decisório impugnado foi proferido em fase de execução, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Se a sentença que resolveu o mérito não está mais sujeita a recurso, tornou-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):

Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502).
Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(Grifo nosso).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo se torna imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
(Grifo nosso).

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Nesse contexto, se a sentença de mérito transitou em julgado, se as normas que lhe fundamentaram ainda não foram julgadas inconstitucionais e se não houve ajuizamento de ação rescisória, de fato não subsiste amparo para o sobrestamento do feito em análise, sendo imperioso o seu prosseguimento.

Destaca-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre adicional de interiorização não atinge os feitos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Diante das razões acima expostas, afasto o sobrestamento anteriormente consignado nos ID’s 1359417 e 2410742 e determino continuidade do processo, restando prejudicado, portanto, o pedido formulado pelo Estado do Pará (ID 2526010), para suspensão do pagamento mensal do adicional de interiorização.

Passo à análise da admissibilidade do recurso de apelação.

Apelação. Questão Preliminar: ausência de interesse recursal

Trata-se de recurso de apelação (ID 597622) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pacajá, o qual julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pelo ente federativo, acolhendo a alegação de excesso, homologando os cálculos apresentados pelo embargante / apelante e determinando a expedição de RPV’s, conforme ID’s 597617, 597619 e 597621.

Uma vez intimado da sentença ID 597617, o exequente / apelado opôs embargos de declaração, arguindo omissões quanto ao pedido de pagamento de honorários advocatícios de forma apartada e quanto à consideração da gratuidade judiciária deferida ao credor, que foi condenado ao pagamento de custas e de honorários em razão da procedência dos embargos à execução.

Em sentença ID 597619, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos de declaração, reconhecendo e sanando omissão sobre a especificação de valores de honorários a serem pagos por meio de RPV, bem como determinou a expedição das requisições de pequeno valor na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC.

Em seguida, a parte credora opôs novamente embargos de declaração (ID 597620), arguindo a existência de erro material relativo aos valores dos RPV’s. O juízo sentenciante acolheu os aclaratórios, consignando a devida retificação dos valores dos RPV’s.

Resta esclarecido, portanto, que os conteúdos dos ID’s 597619 e 597621 fazem parte de sentença ID 597617, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração.

O conhecimento do presente recurso enfrenta óbice intransponível, pelas razões que passo a expor.

Constata-se, pela simples leitura da sentença recorrida, que o apelante não possui interesse recursal, pois a pretensão deduzida nos embargos à execução foi integralmente satisfeita e os julgamentos dos embargos de declaração opostos pelo exequente não acarretaram qualquer sucumbência ou prejuízo efetivo ao Estado.

Conforme consta no ID 597615, os referidos embargos versaram tão somente sobre excesso de execução, tendo o Estado do Pará reconhecido como incontroverso o valor de R$ 27.461,62 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), quantia esta que foi homologada pelo juízo após a anuência expressa do exequente (Vide ID 597616).

As sentenças integrativas (ID’s 597619 e 597621), referentes aos embargos de declaração, apenas trataram da expedição de RPV’s, com especificações de valores e com menção ao prazo legal de pagamento previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC.

O pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado do exequente não acarreta qualquer prejuízo ao apelante, pois não há modificação no valor global do RPV. Tanto é verdade que a Resolução nº. 29/2016 deste Tribunal prevê expressamente essa possibilidade, conforme consta em seu art. 8º:

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Resolução nº. 29 de 11 de novembro de 2016.

Disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará.

(...)

Art. 8º Os honorários contratuais podem ser identificados junto ao valor da condenação e pagos diretamente ao beneficiário desde que haja pedido expresso, instruído com cópia do respectivo contrato, apresentado na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906, de 04 de julho de 1994, antes da expedição da requisição.

Parágrafo único. Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do RPV, quando se tratar de honorários contratuais.

No caso concreto ora examinado, também não se verifica prejuízo decorrente do prazo para pagamento do RPV, fixado em 02 meses, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. O prejuízo que caracteriza o interesse recursal deve ser verificado em cada caso, de forma específica. A existência de prazo maior em norma estadual anterior ao CPC/15 e os eventuais impactos orçamentários decorrentes de tal alteração legislativa e da alegada grande quantidade de RPV’s são fatores que extrapolam os limites da lide, fixados na inicial dos embargos à execução, sendo certo que o Judiciário não pode decidir de forma contrária à expressa disposição da Lei Federal nº. 13.105/2015, sob pena de nulidade. Embora o Estado do Pará tenha ajuizado a ADI 5534 em face do art. 535, § 3º, II, do CPC, tal dispositivo não foi declarado inconstitucional até o presente momento, tampouco houve suspensão de sua vigência. Portanto, sua observância revela-se inafastável.

O art. 996 do CPC, ao estabelecer que o recurso deve ser interposto pela parte vencida ou pelo terceiro prejudicado, deixa claro o requisito de admissibilidade consubstanciado no interesse recursal, sobre o qual faz-se oportuno citar a lição de Eduardo Arruda Alvim (
in
Direito processual civil / Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, págs. 1163 - 1166):

(...)

Prosseguindo na análise dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, cumpre-nos examinar, neste passo, a figura do interesse recursal. Já nos referimos
ao paralelismo entre os assim ditos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos e as condições da ação. Ao interesse em recorrer corresponde o interesse processual, que se expressa, consoante já estudamos, através do trinômio necessidade + utilidade + adequação
(esta última diz respeito ao requisito “cabimento” do recurso).

(...)

Assim como para ajuizar determinada ação o autor deve ter necessidade e utilidade da prestação jurisdicional solicitada,

também para interpor o recurso deve ter necessidade e utilidade de recorrer da decisão judicial que lhe foi desfavorável.

(...)

A necessidade estará presente, desde que o recurso seja o único meio de que dispõe o interessado para atacar a decisão recorrida ou, ainda, desde que o interessado não possa receber o benefício almejado por outro meio que não o recurso.

(...)

É preciso, ademais, que haja sucumbência, isto é, gravame, prejuízo, causado pela decisão de que se pretende recorrer, pois, do contrário, inexistirá interesse em interpor recurso daquela decisão.

(...)

É, pois, necessário que o recurso seja o único meio de impugnar a decisão recorrida, e que a decisão recorrida tenha causado prejuízo ao recorrente (gravame), para que esteja presente o requisito de admissibilidade do interesse recursal.

A ideia de sucumbência pode assumir concepção formal (a decisão diverge do que foi pedido) ou material (a decisão é simplesmente desfavorável à parte ou terceiro – independentemente do pedido, a decisão coloca a parte ou terceiro em situação pior do que aquela que ele tinha antes do processo).

Como regra geral, não há interesse em recorrer dos fundamentos da decisão, devendo o recurso atacar a parte dispositiva da decisão
. (Grifo nosso).

A situação do apelante, analisada à luz das premissas doutrinárias acima citadas, leva à contundente conclusão de que o apelante não possui interesse processual, pois: 1) Seus embargos à execução foram acolhidos integralmente, com a procedência do pedido de reconhecimento de excesso de execução; 2) A deliberação sobre o pagamento de honorários contratuais diretamente aos advogados do exequente não acarreta qualquer prejuízo ao Estado, pois não haverá qualquer majoração de valor.

Em relação à alegação de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial executado, há que se considerar o seguinte: 1) A demanda que originou o título transitou em julgado em abril de 2013, conforme se constata pela consulta ao processo nº. 0000412-34.2012.8.14.0069, no sistema LIBRA; 2) O apelado não ajuizou ação rescisória no prazo legal de 02 (dois) anos (art. 495 do CPC/73).

Se a demanda de origem transitou em julgado e o apelado não ajuizou ação rescisória no prazo devido, houve a formação da chamada
coisa soberanamente julgada
, ou seja, a imutabilidade daquele provimento judicial passou a ser absoluta, não sendo possível, em sede de execução, arguir,
em controle difuso
, a inconstitucionalidade dos fundamentos do título executado, sob pena de afronta ao postulado da segurança jurídica.

Nesse sentido, cito a posição adotada pelo STF:

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO –
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. –
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina.
Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 589513 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Conclui-se, portanto, que o recurso do Estado é desprovido de efetivo interesse processual em todos os aspectos, seja porque não houve sucumbência ou prejuízo (ausência de necessidade e de utilidade), seja pelo fato de não ser cabível utilizar uma apelação, em embargos à execução, para questionar a constitucionalidade dos fundamentos do título judicial executado, sobretudo quando já houve o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória (ausência de adequação).

Destaca-se que, embora o art. 932, III, do CPC autorize o relator a realizar o julgamento monocrático quando decidir pelo não conhecimento de recurso inadmissível, submeto o presente juízo de admissibilidade ao órgão colegiado, de modo a evitar novo recurso de agravo interno e a eventual multiplicação de recursos que postergam a finalização do processo, medida que vai ao encontro do cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante de toda fundamentação acima exposta: 1) Afasto o sobrestamento anteriormente consignado nos ID’s 1359417 e 2410742; 2) Voto pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, em razão da patente ausência de interesse recursal, configurando o não atendimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso; 3) Determino a continuidade do processo, restando prejudicado, portanto, o pedido formulado pelo Estado do Pará (ID 2526010), para suspensão do pagamento mensal do adicional de interiorização.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020